Tribunal: CARF
Processo: 10166.903712/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.903712/2014-57
ACÓRDÃO
3002-003.627 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 59 da Lei no 9.784/1999 somente são nulos os atos
administrativos e despachos decisórios proferidos por autoridade
incompetente ou que tenham sido produzidos com preterição do direito de
defesa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA INAPLICÁVEL À
COMPENSAÇÃO DECLARADA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da
declaração, não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o §
5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.627 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903712/2014-57
2
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro
Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do despacho decisório, de 06/04/2015, proferido pela DRF/Brasília, o
qual indeferiu o crédito pleiteado no pedido de ressarcimento no
34259.92914.050309.1.1.11-3712. Interessado ingressou com a manifestação de
inconformidade, na qual alega que: Na consecução de suas atividades sociais,
especificamente aquelas relacionadas à atividade de concessionário de veículos
automotores, estava sujeita à apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS na
modalidade monofásica, segundo as regras contidas na Lei n°. 10.485/02. Linhas
gerais, tal sistemática de incidência importa na diferenciação ou majoração da
alíquota devida pelo fabricante ou importador de produtos, taxativamente
arrolados pela lei, de modo que a carga tributária incidente sobre a cadeia deverá
ser exigida integralmente numa única etapa do processo produtivo. Em
consequência, todas as demais etapas da cadeia produtiva após a saída do
fabricante/importador estarão sujeitas à alíquota zero das Contribuições ao PIS e
à COFINS. Decorre da sistemática não cumulativa da Contribuição ao PIS e da
COFINS a apuração de créditos, decorrentes de aquisições diversas, a serem
utilizados para redução das contribuições a pagar, no final de cada competência.
Ou seja, para que seja dada efetividade à forma não cumulativa das contribuições,
a legislação criou sistemática por meio da qual é conferido aos contribuintes o
direito a determinados créditos, que serão, posteriormente, descontados do valor
a pagar das contribuições. A legislação pertinente determina que tais créditos
sejam apurados mensalmente mediante a aplicação do percentual equivalente à
alíquota da contribuição, sobre valores de determinadas aquisições (insumos,
bens para revenda, energia consumida em estabelecimento, dentre outros).
Sublinha-se que, da mesma forma que a Lei estabelece quais as hipóteses geram
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.627 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903712/2014-57
3
crédito, estabelece, também, as situações excepcionais em que não é permitido o
creditamento. Nesse contexto, no 3o trimestre de 2004, a Requerente acumulou
créditos de Cofins, que não foram utilizados para compensar débito algum. Com o
escopo de não perder os créditos que, inquestionavelmente, tem direito, a
Requerente, então, valeu-se da prerrogativa contida no §2°, do artigo 5o, da Lei
10.637/2002 conjuntamente com o inciso II, do artigo 16 da Lei n° 11.116/2005,
para postular, em 05 de março de 2009, perante a Receita Federal do Brasil,
competente pedido de ressarcimento da importância creditória. Lei no
10.637/2002. Pontue-se que a regularidade do crédito apurado foi robustamente
comprovada nos autos deste Processo Administrativo a partir da documentação
colacionada pela Requerente, inclusive, após ser intimada algumas vezes para
tanto. Não obstante a inconteste higidez dos créditos, a Autoridade Competente,
ao apreciar o pedido da Requerente, indeferiu, em abril de 2015, o ressarcimento
requerido, sustentando que "Analisadas as informações relacionadas ao
documento acima identificado, constatou-se que não há direito crédito
pleiteado". Todavia, em que pesem os argumentos suscitados na respeitável
decisão objeto do inconformismo, é absolutamente descabida a negativa da
Autoridade competente de ressarcir o montante integral do crédito pleiteado pela
Requerente. Perfeitamente cabível, outrossim, a apresentação de Manifestação
de Inconformidade no presente caso. A Requerente foi intimada do indeferimento
do ressarcimento pleiteado em 15.04.2015 (quarta-feira), conforme se verifica do
rastreamento disponibilizado pelo sítio eletrônico da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos anexo (doc. 05). Nesse contexto, o artigo 77 da Instrução
Normativa SRF no 1.300/2012 determina que o prazo para a apresentação da
Manifestação de Inconformidade é de 30 dias, contados do recebimento da
decisão que indeferiu o pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso.
Sendo assim, tem-se que o termo inicial para a apresentação da Manifestação de
Inconformidade recaiu em 16.04.2015 (quinta-feira), como determina o artigo 5o,
do Decreto no70.235/72, de modo que o termo final dar-se-á apenas em
15.05.2015 (sexta-feira). - Logo, tempestiva a Manifestação de Inconformidade.
Demonstrados a tempestividade e o cabimento da presente Manifestação de
Inconformidade, impõe trazer a lume, logo de plano, que o despacho que
indeferiu o ressarcimento pleiteado, não se encontra devidamente
fundamentado, o que inquestionavelmente o eiva de nulidade. Da leitura das
Informações Fiscais, que fundamentou o Despacho Decisório, constata-se que o
indeferimento ora guerreado se deveu única e exclusivamente ao fato de a
Requerente não ter atendido às novas requisições feitas pela Receita Federal do
Brasil. Diz-se novas, pois nos anos de 2012 a Secretaria da Receita Federal do
Brasil já havia intimado a Requerente a apresentar uma série de documentos, sob
o pretexto de que seriam imprescindíveis para aferir a regularidade dos créditos
pleiteados. Pontua-se que os Termos de Intimação referenciados foram
prontamente atendidos pela Requerente que, em 14/09/2012, apresentou
tempestivamente toda a robusta documentação que demonstra inequivocamente
a higidez dos créditos objeto do pedido de ressarcimento (doc. 06). Pois bem,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.627 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903712/2014-57
4
nada obstante o presente requerimento ter sido instruído de forma
extremamente completa, a Administração, sem demonstrar qualquer sinal que já
teria examinado ao menos superficialmente os documentos acostados, requereu,
em 27 de outubro de 2014, fosse apresentada documentação "complementar".
Insiste-se, todavia, no fato de não haver indício algum de que a Receita Federal do
Brasil tenha efetivamente analisado os documentos que demonstram de forma
exaustiva o direito ao crédito da Requerente. Isso por que, cotejando a
documentação apresentada em face dos dois primeiros Termos de Intimação,
com as exigências consubstanciadas no recentíssimo Termo de Início do
Procedimento Fiscal, depreende-se claramente que as informações ora
demandadas já tinham sido plenamente prestadas pela Requerente em
14/09/2012. Não se trata, pois, de descumprimento à intimação legal, mas de
situação na qual o objeto da referida intimação já havia sido suprido
anteriormente. Com efeito, no Termo de Início de Procedimento Fiscal foi
requerido que fossem colacionados, precipuamente, demonstrativos que iriam
tão somente reproduzir o "Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON", cujas informações podem ser comprovadas mediante confronto das
relações de notas fiscais e dos Livros Registro de Entrada e Saída, todos, ressalte-
se, há muito apresentados. Conclui-se, com isso, que a existência, bem como a
regularidade, dos créditos pleiteados já estava exaustivamente demonstrada nos
autos do processo de ressarcimento, de modo que não há como subsistir o
entendimento de que o seu indeferimento se deu em virtude, tão somente, da
falta de dados necessários para a sua demonstração. Não é razoável que o agente
fiscal esteja autorizado a demandar informações do contribuinte indefinidamente
sem antes, ao menos, verificar se os dados disponibilizados já seriam suficientes
para a análise que se pretende realizar. Inexistem, destarte, quaisquer
esclarecimentos acerca da suposta ausência de documentação que satisfizesse as
exigências fiscais, o que, por conseguinte, inviabiliza o entendimento da pretensa
alegação do agente fiscal. A motivação adequada, clara e, sobretudo, coerente, é
requisito essencial de validade do ato administrativo, por força de expressa
disposição constitucional (artigo 37, caput, da Constituição Federal), bem como
do artigo 50, §1° da Lei n° 9.784/99. que rege o processo administrativo federal.
Deveras, a motivação constitui elemento inerente ao ato administrativo lato
sensu, através do qual se exige que a Administração Pública indique as razões de
fato e de direito que ensejaram a prática do ato. Trata-se de decorrência direta
dos princípios constitucionais da transparência, da publicidade e da
indisponibilidade do interesse público (artigo 37 da Constituição Federal) que
orientam a atividade da Administração. Em se tratando de processo
administrativo, aqui compreendido como os procedimentos submetidos à
inteligência do Decreto n° 70.235/72, tal qual o caso vertente, tem-se que tal
obrigação é ainda mais relevante, na medida em que somente com uma
exposição suficientemente robusta dos elementos que levaram o agente da
Administração a adotar determinado posicionamento é que se aperfeiçoa a
possibilidade do interessado refutá-los adequadamente e, assim, exercer
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.627 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903712/2014-57
5
plenamente o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Deste modo, a
inobservância do dispositivo legal supra transcrita ofende não apenas a Lei e a
Constituição Federal, mas também o princípio da legalidade, igualmente inserto
de forma expressa no texto constitucional (artigo 37 da Carta Magna), ao qual a
Administração Pública está obrigatoriamente vinculada. Imperioso ressalvar que o
reconhecimento da inadequação da motivação independe de suas consequências
- se o contribuinte conseguiu ou não, eventualmente empenhando os esforços
mais do que necessários, defender-se de alguma forma. Por óbvio, destarte, que
no presente caso não poderá subsistir o ato administrativo que configura
claramente ofensa ao mesmo princípio da legalidade, na medida em que expedido
sem a observância de disposição legal que estabelece seus requisitos. Além das
evidentes inadequações quanto à congruente apresentação de motivos que
ensejaram a glosa, não há nos autos (e, em especial, nas Informações Fiscais ou
no Despacho Decisório) documento algum que evidencie o valor de cada uma das
glosas e desconsiderações efetuadas pelo Fisco. Ao seguir as orientações
indicadas no despacho decisório e buscar aferir o "detalhamento dos valores",
como lhe é de direito, a Requerente se deparou inúmeras vezes com a seguinte
tela (doc. 07). A ausência desse detalhamento faz com que a Requerente não
consiga nem mesmo conferir se os cálculos efetuados pelo Fisco estariam corretos
ou não, de modo a, se for o caso, impugná-los. Pelo contrário, a inexistência de
um detalhamento adequado só corrobora o entendimento de que não houve in
casu qualquer sorte de análise por parte do agente competente para tanto.
Assim, não havendo motivação explicita, clara e, sobretudo, coerente - como, de
fato, não há - de se reconhecer a ofensa por parte do despacho decisório ao
exercício do direito da Requerente à ampla defesa e ao contraditório, verdadeiros
pilares do Estado Democrático de Direito, referendados pela Constituição Federal,
no artigo 5o, inciso LV, como garantias fundamentais aos litigantes, seja em
processo judicial, seja em processo administrativo, e reproduzidos no artigo 65 do
Decreto Estadual n° 54.486/2009. Afinal, se não é amplo, mas comprometido pela
falta de qualquer tipo de informação que dificulte o exercício deste direito, há
cerceamento. Dúvidas não restam que o despacho decisório, na maneira em que
se apresentou, mais do que prejudicar, impossibilitou a defesa da Requerente,
representando, por isso, ofensa frontal e indene aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, o que, por disposição expressa do artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72 configura-se como causa de nulidade do ato. Assim, de
rigor o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório, devendo, por
conseguinte, ser autorizado o integral ressarcimento pleiteado pela Requerente.
Cumpre consignar, ainda, não bastassem a nulidade aludida, o despacho decisório
incorreu, ainda, em ofensa frontal ao Princípio da Verdade Material. O processo
fiscal/administrativo se diferencia do processo judicial no tocante à busca da
verdade, posto que o processo desenvolvido no judiciário pauta-se pela verdade
formal, isto é, pela verdade trazida pelos documentos e provas acostadas aos
autos, ao passo que no processo fomentado e desenvolvido no âmbito da
Administração Pública busca-se a verdade material, independentemente do que
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.627 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903712/2014-57
6
será feito para isso. No caso presente, a Requerente transmitiu seu Pedido de
Ressarcimento e/ou Restituição em 05.03.2009 e entendeu que operou-se a
homologação tácita em 05.03.2014. - O Despacho Decisório ora combatido, por
sua vez, foi proferido apenas em 06.04.2015, tendo a Requerente apenas sido
cientificada de seu teor em 15.04.2015, após, portanto, o transcurso do prazo
estabelecido pelo art. 74, § 5o, da Lei n° 9.430/96. Dessa forma, considerando-se
a data em que foi proferido o Despacho Decisório ou a data de sua ciência pela
Requerente, tem-se como inegável o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
estabelecido pela legislação vigente, em relação ao qual inexiste qualquer
previsão legal relativa à sua suspensão ou interrupção. fato de ter a Recorrente
apresentado declaração retificadora não interfere na contagem do prazo de
decadência, prazo este que, diante de regra expressa (insculpida no art. 150, § 4°,
do CTN), inicia-se quando se reputa ocorrido o fato imponível. Os prazos de
decadência não estão sujeitos a interrupção ou suspensão. Pontua-se, ainda, que,
posto que a compensação decorre, originalmente, de um pedido de restituição,
não faria qualquer sentido sustentar que exista prazo determinado em lei tão
somente para os casos de compensação, e não para os de
ressarcimento/restituição. Ora, uma vez que a compensação pressupõe a própria
restituição, para que haja o exame da regularidade da primeira (compensação), o
agente fiscal terá obrigatoriamente que analisar a regularidade do creditamento,
é dizer, terá de aferir se a restituição atendeu aos ditames legais. Acatar com
entendimento contrário poderia incorrer na absurda hipótese em que o fiscal não
mais poderia homologar a compensação, a despeito reconhecer a validade do
pedido de restituição, - Inequívoco, outrossim, que o ínterim aludido abarca tanto
as hipóteses de compensação, quanto as de restituição/ressarcimento. Portanto,
no presente caso, tendo decorrido mais de cinco anos a contar da entrega do
Pedido de Ressarcimento e/ou Restituição objeto do despacho ora combatido, è
patente a necessidade de reconhecimento da homologação tácita, devendo-se
por consequência, ser reformado o r. Despacho Decisório, para que seja
reconhecido integralmente o crédito detido pela Requerente e homologado o
ressarcimento declarado em sua totalidade. - Por todo exposto, serve a presente
para requerer seja a presente Manifestação de Inconformidade regularmente
recebida e processada, para que, em julgamento de preliminar, seja reconhecida e
decretada a nulidade do Despacho Decisório, ante a sua flagrante ausência de
motivação. - Caso assim não se entenda, requer seja reconhecida a homologação
tácita já consumada, devendo, por conseguinte, ser deferido o ressarcimento em
dinheiro da integralidade dos créditos pleiteado pela Requerente. Requer,
finalmente, a juntada dos documentos ora inclusos, bem como protesta a
Requerente pela juntada posterior de documentos que corroboram a legitimidade
da integralidade do crédito apontado no Pedido de Ressarcimento.
É o relatório

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.627 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903712/2014-57
7
VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I - Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Despacho Decisório que
indeferiu, o pedido de Ressarcimento de saldo credor da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, referente ao 3° do ano calendário de 2004.
II – Preliminares
Nos termos do artigo 59 da Lei no 9.784/1999, somente são nulos os atos
administrativos, inclusive os despachos decisórios, quando proferidos por autoridade
incompetente ou quando praticados com preterição do direito de defesa.
No presente caso, não se verifica qualquer vício de competência ou cerceamento
defesa que possa ensejar a nulidade do despacho decisório ora recorrido. Assim, eventual
inconformismo quanto ao mérito da decisão deve ser analisado sob o prisma da legalidade e da
correta apuração dos créditos pleiteados, não cabendo falar em nulidade processual.
Inexiste, ademais, qualquer vício no acórdão da DRJ, que se mostra devidamente
fundamentado, não havendo motivos que justifiquem sua reforma.
III- Verdade material
No âmbito do processo administrativo fiscal, vigora o princípio da verdade material,
segundo o qual a autoridade administrativa tem o dever de buscar a exta correspondência dos
fatos com a realidade, não se limitando às alegações formais ou documentais apresentadas, mas
sim apurando a efetiva ocorrência dos fatos que fundamentam a exigência tributária.
Nos termos da legislação aplicável, é de responsabilidade do contribuinte o ônus de
comprovar a efetiva constituição do crédito objeto de pedido de ressarcimento ou compensação,
cabendo-lhe demonstrar, de forma robusta documental, tanto a ocorrência do fato gerador do
direito creditório quanto a sua legitimidade e aderência aos requisitos legais.
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo tributário, estabelece que:
“ art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao ato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.627 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903712/2014-57
8
Portanto, a insuficiência, ausência ou inadequação da documentação apresentada,
bem como a falta de comprovação dos elementos que ensejam o crédito pleiteado, impedem a
homologação do ressarcimento, cabendo à autoridade fiscal indeferi-lo, em observância ao
princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.
IV- Homologação Tácita
A Recorrente alega, ainda, que, no presente caso, já se teria operado a
homologação tácita do crédito objeto do pedido de ressarcimento, nos termos da legislação de
regência, motivo pelo qual entende ser indevido o indeferimento proferido pela autoridade fiscal.
Deveras, no caso presente, a Recorrente transmitiu seu Pedido de Ressarcimento
e/ou Restituição em 05.03.2009, OPERANDO-SE A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA,
PORTANTO, EM 05.03.2014. 99. O Despacho Decisório ora combatido, por sua
vez, foi proferido apenas em 06.04.2015, tendo a Recorrente apenas sido
cientificada de seu teor em 15.04.2015, após, portanto, o transcurso do prazo
estabelecido pelo art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96. 100. Dessa forma,
considerando-se a data em que foi proferido o Despacho Decisório ou a data de
sua ciência pela Recorrente, tem-se como inegável o decurso do prazo de 5
(cinco) anos estabelecido pela legislação vigente, em relação ao qual inexiste
qualquer previsão legal relativa à sua suspensão ou interrupção.
No que tange à alegação de homologação tácita, não assiste razão à Recorrente. A
aplicação desse instituto no presente caso revela-se totalmente descabida, haja vista que o
ordenamento jurídico não prevê a incidência da homologação tácita nos pedidos de restituição ou
ressarcimento.
Conforme bem delineado na legislação de regência, mais especificamente no artigo
74 da Lei n° 9.430/1996, o pedido de restituição ou ressarcimento constitui procedimento
administrativo de natureza própria, distinto do lançamento por homologação, razão pela qual não
se submente ao regime previsto no artigo 150, §4°, do CTN.
A chamada homologação tácita, disciplinada no referido dispositivo do CTN, aplica-
se exclusivamente aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, situação que não se
confunde com os pedidos de restituição, ressarcimento ou compensação.
Com efeito, o artigo 74, §5°, da Lei n° 9.430/96, disciplina apenas o prazo de cinco
anos para que Administração Tributária homologue ou não a compensação declarada pelo
contribuinte, sendo este um instituto diferente do ressarcimento, que depende de análise prévia e
formal da autoridade fiscal.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência administrativa do CARF:
“Não se aplica o instituto da homologação tácita aos pedidos de ressarcimento,
visto que não se confundem com o lançamento por homologação, sendo vedada,
portanto, a analogia entre institutos jurídicos distintos. (Acórdão n° 3302-006-
067, de 25/05/2021).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.627 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903712/2014-57
9
Portanto, a tese da Recorrente deve ser rejeitada, eis que absolutamente dissociada
da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.
V- Regime monofásico
Nos termos da legislação vigente, o regime monofásico de incidência das
contribuições sociais ao PIS e à Cofins caracteriza-se pela concentração da tributação em uma
única etapa da cadeia econômica, com aplicação de uma alíquota majorada desonerando-se as
etapas subsequentes de circulação.
Portanto, não há previsão legal de ressarcimento, compensação ou restituição dos
valores recolhidos na etapa anterior da cadeia, uma vez que a sistemática monofásica não gera
direito à apropriação de créditos, tampouco à recuperação dos valores recolhidos na etapa
concentrada.
Nesse sentido, a pretensão da interessada em solicitar o ressarcimento de valores a
título de PIS/Cofins, sob a alegação de receitas submetidas ao regime monofásico, não encontra
respaldo na legislação de regência, uma vez que a própria sistemática do regime concentra a
incidência tributária em apenas um elo da cadeia produtiva, afastando qualquer hipótese de
creditamento nas etapas subsequentes.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 253
DF CARF MF
Original